Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido, necessariamente que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório.
2. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelo crime do artigo 217-A, do Código Penal, na modalidade consumada, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
3. Revisão criminal improcedente.